Tribunal: TJSP
Processo: 1003110-51.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO: Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2011, 2012, 2014 a 2017. Sentença que acolheu a exceção de préexecutividade reconhecendo a imunidade tributária da CDHU. Insurgência da Municipalidade. Possibilidade. Alegação de Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Compromisso de compra e venda não registrado. Propriedade que só se transfere com o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Ementa:
APELAÇÃO: Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2011, 2012, 2014 a 2017. Sentença que acolheu a exceção de préexecutividade reconhecendo a imunidade tributária da CDHU. Insurgência da Municipalidade. Possibilidade. Alegação de Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Compromisso de compra e venda não registrado. Propriedade que só se transfere com o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Imunidade Descabimento - Precedentes desta Corte - Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, §2o, da Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é o caso – Sentença reformada, prosseguindo-se a execução – Exceção rejeitada – Recurso Provido.